Tribunal: STF
Processo: ARE 1483358
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo tendo em conta o óbice previsto na Súmula 287/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Está em discussão a possibilidade de conhecimento de agravo interno quando não impugnados especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno não conhecido.